Tribunal: TJMT
Processo: 0013316-57.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013316-57.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EUNICE G GONCALVES - CNPJ: 12.550.730/0001-45 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Busca e Apreensão convertida em execução – devedor e bens NÃO ENCONTRADOs – CITAÇÃO POR EDITAL – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – prescrição AFASTADA
–
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
Apelação Cível N. 0013316-57.2012.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
EUNICE G GONCALVES - ME

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
EUNICE G GONCALVES - ME
contra decisão monocrática de id. 165064164 que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em execução ajuizada em face da Agravante EUNICE G GONCALVES-ME,
reconheceu
a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, inciso V, do CPC.

A Apelação da instituição financeira foi provida, afastando-se a prescrição.

Nas razões recursais (id. 170202194), a Agravante sustenta que o prazo prescricional do título em voga é de 5 anos a contar do vencimento da última parcela, que se deu em 11/12/2014. Assim, defende que “
a parte Requerente tinha até o dia 11/12/2019 para promoção dos atos para a realização da citação válida da recorrida, sob pena de ter sua pretensão fulminada pela prescrição originária”.

Desse modo, tendo em vista que a citação por edital se deu apenas em 27/02/2020, passados mais de 09 (nove) anos do despacho que recebeu a inicial, tal fato evidenciaria a inércia da parte Exequente na promoção dos atos processuais para a efetivação da citação e, consequentemente, restaria configurada a prescrição comum.

Com amparo nos argumentos acima, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e reconhecimento da prescrição quinquenal originária.

Nas contrarrazões de id. 171078652, a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023